Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-57.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800767-57.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSE PATRICK ALKIRIN SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSE PATRICK ALKIRIN SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual se pleiteia o reconhecimento de abusividade de encargos contratuais, revisão das cláusulas e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se há capitalização ilegal de juros no contrato; (iii) determinar se existem cobranças indevidas aptas a justificar a revisão contratual e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade, conforme orientação consolidada do STJ.

4.

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo a revisão dos juros admitida apenas em hipóteses excepcionais de abuso comprovado.

5.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica pela indicação de taxas mensal e anual no contrato.

6.

A previsão contratual clara dos encargos, incluindo IOF e tarifas, afasta a alegação de cobrança indevida, sobretudo na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

8.

A ausência de demonstração de ilegalidade contratual impede a revisão das cláusulas e a repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado não caracteriza abusividade.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/03/2000.

3.

A aplicação do CDC não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A inexistência de prova de ilegalidade contratual impede a revisão do contrato e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STF, Súmula 121; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, REsp nº 973.827/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.598.853/RS; STJ, Súmulas 539 e 541.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE PATRICK ALKIRIN SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A decisão recorrida, lançada ao id 20837833, consignou, em síntese, que: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) não restou comprovada a abusividade dos juros remuneratórios, os quais se encontravam em patamar inferior à média de mercado à época da contratação (1,50% ao mês e 19,56% ao ano, frente à média de 1,70% ao mês e 22,36% ao ano); (iii) a revisão da taxa de juros somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade, o que não ocorreu no caso concreto; (iv) a alegação de cobrança indevida com base em cálculos da denominada “calculadora do cidadão” não constitui meio idôneo de prova; (v) não restou caracterizada capitalização ilegal de juros ou cobrança indevida de tarifas; e (vi) inexistindo ilegalidade contratual, não há falar em repetição de indébito. Ao final, o magistrado julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 20837834), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada por ter desconsiderado a existência de anatocismo no contrato, decorrente da aplicação de juros compostos sem previsão expressa; (ii) o contrato é omisso quanto ao sistema de amortização adotado, violando o direito de informação previsto no art. 6º, III, do CDC; (iii) a utilização do sistema PRICE implica capitalização composta de juros, o que seria vedado na ausência de pactuação expressa, nos termos do entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.388.972/SC e Súmula 539 do STJ; (iv) deve ser afastada a aplicação da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade é questionada na ADI nº 2316; (v) há afronta ao Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) e à Súmula 121 do STF; (vi) o contrato deve ser interpretado em favor do consumidor, impondo-se a substituição do método de amortização composto (PRICE) pelo método simples (GAUSS); (vii) houve cobrança de juros acima da média de mercado e encargos abusivos; e (viii) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais, determinando a revisão do contrato e a repetição dos valores pagos indevidamente .

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (id 20837838), nas quais a parte recorrida aduz, em síntese, que: (i) o contrato celebrado entre as partes observou integralmente a legalidade, inexistindo qualquer cláusula abusiva; (ii) os juros remuneratórios aplicados estão dentro da média de mercado e foram expressamente pactuados; (iii) não há capitalização ilegal de juros, sendo legítima a utilização do sistema de amortização francês (PRICE); (iv) inexistem cobranças indevidas ou valores pagos a maior; (v) a parte autora não logrou comprovar suas alegações, limitando-se a impugnações genéricas; e (vi) requer a manutenção integral da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da alegada abusividade em contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos contratuais.

No que concerne aos juros remuneratórios
, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Conforme consignado na sentença, a taxa pactuada (1,50% ao mês) encontra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que afasta, de plano, a alegação de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura (Súmula 596/STF), sendo possível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade concreta (REsp 1.061.530/RS).

Em reforço, este TJPA assentou que a cobrança de juros dentro da média de mercado não configura abusividade, mantendo-se hígidas as cláusulas contratuais em hipóteses análogas. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por GPG Felicio Comércio e Representações contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito movida em face do Banco Bradesco S.A.

2. A parte autora alegou a existência de cláusulas abusivas em contrato bancário, incluindo juros excessivos, capitalização indevida, tarifas abusivas e cláusula-mandato, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais, a repetição do indébito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais.

3. A sentença afastou a alegação de abusividade, reconhecendo a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida de juros; (iii) verificar a legalidade das tarifas bancárias e da comissão de permanência; (iv) determinar se a negativação do nome da recorrente deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo permitida a cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa de 12% ao ano, desde que não se caracterize abuso manifesto (STJ, REsp nº 1.061.530/RS). No caso, a taxa aplicada está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A capitalização de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ. No contrato em questão, há previsão expressa de capitalização, tornando-a legítima.

7. As tarifas bancárias cobradas são permitidas, nos termos da Súmula nº 566 do STJ, e a tarifa de cadastro é válida para contratos firmados após a Resolução CMN nº 3.518/2007. Não há comprovação de cobrança indevida.

8. A comissão de permanência pode ser exigida, desde que não cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, nos termos da Súmula nº 472 do STJ. No caso, não houve cumulação indevida desse encargo.

9. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula nº 380 do STJ. Para impedir a negativação, seria necessário o depósito do valor incontroverso da dívida, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura, salvo abuso manifesto.

2. A capitalização de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 é válida se houver previsão expressa.

3. A cobrança de tarifas bancárias e comissão de permanência é lícita, desde que observados os requisitos estabelecidos pelo STJ.

4. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a negativação do seu nome, salvo depósito do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 22.626/33; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmulas nº 380, 472, 539 e 566. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0046488-65.2013.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-04). Grifei.

No tocante à capitalização de juros
, igualmente não prospera a insurgência recursal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é lícita a capitalização em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS; Súmula 541/STJ).

No caso concreto, o contrato apresenta de forma clara as taxas mensal e anual, o que evidencia a pactuação válida da capitalização, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, em julgado recente desta 3ª Turma de Direito Privado do TJPA (Apelação nº 0816827-85.2025.8.14.0301), restou consignado que a capitalização mensal de juros é válida quando expressamente prevista em contrato celebrado após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, entendimento que se aplica integralmente à hipótese dos autos. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.
LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou a cobrança abusiva de juros superiores aos prometidos, inclusão não informada de IOF e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em saber se:(i) a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, por superar a taxa prometida contratualmente ou a média de mercado;(ii) a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado;(iii) houve cobrança indevida de IOF;(iv) existe dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,81% a.m.), não havendo abusividade.4.
A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).5. A cobrança do IOF está autorizada por lei (CTN, art. 63; Decreto 6.306/2007), sendo ônus do autor comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu
.6. Não se configura dano moral na hipótese de divergência contratual sem violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.3. A cobrança de IOF em contrato bancário é legal e não configura prática abusiva.4. O mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11; CC/2002, arts. 405, 406; CDC, arts. 6º, III e V, 39, §1º, 42, parágrafo único; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02) Grifei.

Quanto às tarifas bancárias, IOF e demais encargos
, verifica-se que foram devidamente previstos no instrumento contratual, inexistindo prova de cobrança indevida. O IOF, inclusive, constitui tributo legal, nos termos do art. 63 do CTN e do Decreto nº 6.306/2007, não havendo qualquer demonstração de irregularidade.

Ademais, cumpre destacar que, ainda que a relação jurídica esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), tal circunstância não o exime do dever de apresentar elementos mínimos de prova aptos a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a facilitação da defesa do consumidor não implica dispensa absoluta do encargo probatório, incumbindo-lhe, ao menos, a demonstração inicial dos fatos constitutivos de seu direito. Cito o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA.
ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2.
"Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes." (AgInt no AREsp 2298281 / RJ, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. 20/11/2023)
. 3. A Corte estadual concluiu que o banco recorrido demonstrou de forma satisfatória qual é o saldo de ações titulado pelo recorrente, o que, consequentemente, afasta a aplicação do art. 400, I, do CPC. 4. A análise da tese recursal, no sentido de que a prestação das contas teria sido irregular demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2593853 RS 2024/0095440-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) Grifei.

No caso concreto, o apelante não se desincumbiu sequer desse ônus mínimo, limitando-se a alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de prova técnica idônea capaz de infirmar a regularidade do contrato, razão pela qual não há falar em revisão das cláusulas contratuais.

Por fim, inexistindo ilegalidade nos encargos contratuais, não há falar em repetição de indébito ou qualquer outro provimento favorável ao recorrente.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026